Tribunal: TJSP
Processo: 1039975-91.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES. Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza manual de galerias, córregos e canais. Cobrança de reajustes contratuais não aplicados. Previsão contratual de reajustamento anual dos preços. Autora que deu plena, rasa e cabal quitação do contrato e posteriormente requereu a reabertura dos processos administrativos de medições para aplicação do

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES. Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza manual de galerias, córregos e canais. Cobrança de reajustes contratuais não aplicados. Previsão contratual de reajustamento anual dos preços. Autora que deu plena, rasa e cabal quitação do contrato e posteriormente requereu a reabertura dos processos administrativos de medições para aplicação do reajuste pela Municipalidade, evidenciando que não se manteve inerte em postular os reajustes contratuais. Supressio não verificada. Direito aos reajustes reconhecido administrativamente (mas sem pagamento), com exceção de um dos processos administrativos (2009-0.032.291-4), não reativado por ausência de requerimento interessada. Incidência do prazo prescricional quinquenal, com fundamento no Decreto Federal no 20910/32. Norma especial que se sobrepõe à regência geral do Código Civil – CC/02. Ocorrência de prescrição tão somente com relação ao processo administrativo n. 2009-0.032.291-4. Decurso do prazo de mais de cinco anos após o seu arquivamento.
Juros de mora a contar da citação. Mora que começou a fluir da interpelação judicial, ante as peculiares circunstâncias do caso concreto. Inteligência do art. 240 do CPC e do art. 397, parágrafo único do CC. Sentença mantida.
Recursos desprovidos, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039975-91.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
A TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
2
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053
Apelante/Apelado: A Tonanni Construções e Serviços Ltda
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 11.493
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
REAJUSTES.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza manual de galerias, córregos e canais.
Cobrança de reajustes contratuais não aplicados.
Previsão contratual de reajustamento anual dos preços.
Autora que deu plena, rasa e cabal quitação do contrato
e posteriormente requereu a reabertura dos processos
administrativos de medições para aplicação do reajuste
pela Municipalidade, evidenciando que não se manteve
inerte em postular os reajustes contratuais. Supressio
não verificada. Direito aos reajustes reconhecido
administrativamente (mas sem pagamento), com exceção de um dos processos administrativos
(2009-0.032.291-4), não reativado por ausência de
requerimento
interessada.
Incidência
do
prazo
prescricional quinquenal, com fundamento no Decreto
Federal no 20910/32. Norma especial que se sobrepõe à
regência geral do Código Civil – CC/02. Ocorrência de
prescrição tão somente com relação ao processo
administrativo n. 2009-0.032.291-4. Decurso do prazo de
mais de cinco anos após o seu arquivamento.
Juros de mora a contar da citação. Mora que começou a
fluir da interpelação judicial, ante as peculiares
circunstâncias do caso concreto. Inteligência do art. 240
do CPC e do art. 397, parágrafo único do CC. Sentença
mantida.
Recursos desprovidos, com determinação.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por A
Tonanni Construções e Serviços Ltda. em face do Município de São
Paulo objetivando o recebimento da quantia histórica de R$51.727,73,
para o período de 07.11.2007 a 31.09.2009 a título de reajuste
econômico do Contrato no 16/SPPJ/2007 voltado à prestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
3
serviços à Prefeitura Municipal de São Paulo de limpeza manual de
galerias, córregos e canais.
A r. sentença de fls. 2.592/2.594 julgou extinto o
feito, nos termos do artigo 487, inciso II (prescrição), do Código de
Processo Civil, em relação ao pedido de pagamento dos reajustes do
processo administrativo n. 2009-0.032.291-4, no montante de
R$6.160,74, referente ao período de 01/01/2009 a 31/01/2009. E julgou
procedente a postulação relativa aos demais pedidos administrativos de
reajuste, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para condenar ré ao pagamento do montante de R$45.566,99,
referente a tais reajustes, correspondentes ao período de 07/11/2007 a
31/12/2008, acrescidos de juros de mora a partir da citação nos termos
da Lei no. 11.960/2009 e de correção monetária desde o pedido de
medição para pagamento da diferença dos reajustes de acordo com a
Tabela Prática do Tribunal de Justiça para débitos da Fazenda Pública
até a vigência da Lei no.11.960/2009, quando então passará a incidir a
TR e, a partir de 25 de março de 2015, o IPCA-e, por isonomia ao
decidido nas ADIs 4357 e 4425. Em razão da sucumbência mínima da
autora, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais, fixados
os honorários advocatícios sobre 10% da condenação.
Apelam ambas as partes.
Sustenta o autor A Tonanni Construções e Serviços
Ltda., em síntese, que (i) o art. 4o do Decreto n. 20.910/32 é expresso ao
estatuir que não flui o prazo de prescrição na demora do
reconhecimento do débito, de modo que não houve início do prazo
prescricional da pretensão formulada; (ii) o processo administrativo n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
4
2009-0.032.291-4 encontra-se em curso até os dias atuais e não consta
decisão definitiva da Municipalidade; (iii) o protocolo do pedido
administrativo teve o condão de interromper a prescrição, cujo prazo
recomeçaria a contar a partir da decisão administrativa, que, no caso,
não houve; (iv) a lei não exige que seja feito pedido de reativação do
processo administrativo; (v) quando a obrigação é projetada com a
inclusão de um termo final, o próprio fato do descumprimento impõe a
mora de forma automática, sendo despicienda qualquer interpelação
mediante a provocação do credor, tratando-se de mora ex re, que se
opera de pleno direito, uma vez que o devedor já sabia de antemão o
prazo que aceitou para cumprir a obrigação; (vi) o inadimplemento da
apelada contrariou, frontalmente, a norma cogente trazida pelo art. 40,
inciso XIV, alínea a, da Lei no 8.666/93, que estabelece o prazo de 30
dias para o pagamento; (vi) a apelada deve responder pelos juros
incidentes sobre o total do débito, desde o vencimento de cada parcela,
acrescida de correção monetária; (vii) cabimento de majoração dos
honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal (fls.
2602/2615).
A fls. 2618/2628, apela a Prefeitura Municipal de
São Paulo, alegando que o contrato não impunha a realização dos
reajustes, apenas os facultava, nos termos da cláusula 3.1, e a quitação
expressa dada pelo particular, em virtude do princípio da boa-fé, é apta
a exonerá-la do pagamento dos acréscimos pleiteados; como
comprovam os processos administrativos juntados, os serviços foram
prestados, medidos, liquidados e pagos e depois teriam sido reativados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
5
para avaliação da possibilidade de reajuste, constando cálculos e a
menção à falta de recursos (com exceção do processo
2009.0.032.291-4,
do
qual
nem
mesmo
consta
o
suposto
reconhecimento do direito ao reajuste, e cuja prescrição foi reconhecida
em primeiro grau), e, se verídica essa versão, não é verdade que
penderia decisão final a respeito, o que deixou de ocorrer foi o
pagamento, por falta de recursos, e assim, a inadimplência se deu a
partir de novembro de 2011; a requerida não apresentou cálculos
detalhados, desobedecendo ao art. 292 do CPC; o crédito, reconhecido
nos idos de 2011, somente foi demandado em juízo em setembro de
2016, encontrando-se prescrito, uma vez ultrapassado o prazo trienal
previsto no Código Civil; é inaplicável o art. 4° do Decreto n°
20.910/32, uma vez que o valor já estava liquidado, porém pendente de
pagamento, o que não equivale a estar pendente para realização de
estudos ou apuração; o reajuste se encontra indevidamente postulado,
uma vez que, após a prestação do serviço, pagamento e quitação sem
ressalvas, eventual complementação de valores seria caracterizada como
atualização ou compensação financeira, vedadas nos termos da cláusula
6.8 do contrato; não há que se falar de mora, uma vez que a inércia da
requerente durante anos, em que mantiveram as partes inúmeras
relações de trato sucessivo, sujeitas a várias repactuações, implicou em
supressio, supressão por renúncia tácita de um direito e surrectio em
favor do devedor, restando claro que a abstenção da cobrança compôs a
própria renegociação entre as partes, que computaram eventuais
pendências nos preços futuramente pagos; a despesa pública se
condiciona a um rígido procedimento, previsto na Lei no 4.320/64,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
6
vedada sua realização sem prévio empenho (art. 60), cuja nota (art. 61)
e comprovação de liquidação (arts. 62 a 53) não foram apresentados nos
autos, tratando-se de formalidades que permitem a verificação do direito
adquirido pelo credor, quadro em que, as solicitações de crédito
adicional não representam qualquer confissão, por serem apenas um dos
estágios da despesa pública, antecedendo sua liquidação: o
requerimento de pagamento se dá por meio de notas fiscais faturas, de
acordo com a Lei n° 4.320/54, razão pela qual nenhum valor pode ser
exigido no período em que a contratada se omitiu quanto às suas
obrigações pré-pagamento; a requerida deu quitação integral da dívida e
deve ser condenada por cobrança indevida, nos termos do art. 940 do
CC.
Contrarrazões da autora A Tonanni Construções e
Serviços Ltda. a fls. 2631/2656 pelo desprovimento do recurso do
Município de São Paulo.
Contrarrazões do requerido Município de São
Paulo pelo desprovimento do recurso da autora (fls. 2657/2660).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de ação de cobrança objetivando o
pagamento do reajuste do Contrato no 16/SP-PJ/2007 (fls. 42/47)
entabulado pelas partes para a prestação de serviços voltados à limpeza
manual de galerias, córregos e canais, referente ao período havido entre
07.11.2007 e 31.01.2009, no montante histórico de R$51.727,73.
Verifica-se que a autora assinou “Termo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
7
Recebimento Definitivo no 05/SP-PJ/CMIU/2010” em 27 de setembro
de 2010, momento em que deu ao Município de São Paulo, plena, rasa e
cabal quitação das obrigações e expressamente desistiu de qualquer
reclamação referente ao objeto contratual (fls. 2.430 e 2.431).
Consta dos autos que foram instaurados diversos
processos administrativos de medição referente aos serviços prestados
pela autora, a seguir enumerados (relação a fls. 4 da inicial):
N.
do processo
Período
20
07-0.370.441-5
07.11.2007 a
30.11.2007
20
08-0.002.233-1
01.12.2007 a
31.12.2007
20
08-0.034.623-4
01.01.2008 a
31.01.2008
20
08-0.070.660-5
01.02.2008 a
29.02.2008
20
08-0.098.302-1
01.03.2008 a
31.03.2008
20
08-0.132.201-0
01.04.2008 a
30.04.2008
20
08-0.163.113-7
01.05.2008 a
31.05.2008
20
08-0.196.152-8
01.06.2008 a
30.06.2008
20
01.07.2008 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
8
08-0.230.578-0
31.07.2008
20
08-0.268.818-3
01.08.2008 a
31.08.2008
20
08-0.295.855-5
01.09.2008 a
30.09.2008
20
08-0.328.465-5
01.10.2008 a
31.10.2008
20
08-0.355.629-9
01.11.2008 a
30.11.2008
20
09-0.001.509-4
01.12.2008 a
31.12.2008
20
09-0.0032.291-4
01.01.2009 a
31.01.2009
É incontroverso nos autos que referidos processos
foram arquivados após a liquidação dos pagamentos, e, exceção feita ao
último (2009-0.0032.291-4), foram posteriormente reativados pelo
Município de São Paulo, após requerimentos elaborados pela autora
com o objetivo de recebimento de reajustes contratuais. Tais
requerimentos s foram acatados pelo Município, mas, até a propositura
da presente ação, os valores correspondentes não haviam sido pagos à
contratada. É o que se verifica, exemplificativamente, a fls. 212 e 214.
Pois bem.
Passando-se às alegações de prescrição, por
primeiro é preciso consignar que o prazo aplicável é o quinquenal, ao
contrário do que pretende o Município, uma vez que o Decreto n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
9
20.910/32, que é norma de natureza especial e prevê a prescrição
quinquenal, não foi derrogado pelo Código Civil de 2002.
Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive, em sede de recurso representativo de
controvérsia:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32)
X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC).
PREVALÊNCIA
DA
LEI
ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO
PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1.
A
controvérsia
do
presente
recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do
CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo
prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a
Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo
trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo
quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).
2. O tema analisado no presente
caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional
nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era
defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e
jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público
desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem
julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da
aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código
Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a
Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes:
REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2a Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp
1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Francisco
Falcão,
DJe
de
17.11.2008;
EREspsim
1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é
defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados
doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de
Direito Administrativo", 24a Ed., Rio de Janeiro: Editora
Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
10
Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8a ed,
São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).
3. Entretanto, não obstante os
judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado
entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no
sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal -
previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias
ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do
prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
4. O principal fundamento que
autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do
Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a
sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda
Pública, ao contrário da disposição prevista no Código
Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica,
a qual não altera o caráter especial da legislação, muito
menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o
tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil".
Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007;
págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito
Administrativo". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte,
2010; pág. 1042).
5. A previsão contida no art. 10 do
Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de
que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a
Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a
qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e
hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso
de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5a Ed. - São
Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).
6. Sobre o tema, os recentes julgados
desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos
EREsp 1.200.764/AC, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012;
REsp 1.236.599/RR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe
de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp
34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2a Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp
1.081.885/RR, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
DJe de 1o.2.2011.
7. No caso concreto, a Corte a quo,
ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
11
trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em
face do Município, corretamente reformou a sentença para
aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto
20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta
Corte Superior sobre o tema.
8. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012).
Em casos análogos, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
MEDIATO.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
Inocorrência. O Código Civil de 2002 não derrogou o
Decreto no 20.910/32. Precedentes. Tratando-se de
pretensão indenizatória em face da Fazenda Pública a
prescrição é quinquenal. (...)
(Apelação
Cível
n.
1004930-63.2017.8.26.0191, Relator Desembargador José
Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público, j.
07/10/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO EM
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. Pretensão inicial que se volta
contra a Fazenda Pública Municipal. Aplicação do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos e não da prescrição trienal.
Inteligência do Decreto no 20.910/32. Precedentes. 2.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Ação proposta em menos de
05 anos entre descumprimento do primeiro termo de
pagamento,
não
operando,
portanto,
a
prescrição
quinquenal. 3. (...).
(Apelação Cível n. 1018246-38.2018.8.26.0344, Relator
Desembargador Marcelo Berthe, 5a Câmara de Direito
Público, j. 11/06/2019).
APELAÇÃO Embargos à execução
contra a Fazenda Pública Embargada que, após vencer
procedimento licitatório, adjudicou contrato administrativo
de fornecimento de equipamento ao Poder Público local É
incontroverso nos autos o adimplemento do particular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
12
(embargada) e o inadimplemento do ente público
(embargante) Pretensão voltada à extinção do processo de
execução por título executivo extrajudicial subjacente.
PRELIMINAR
Argumento de incidência da prescrição
trienal, na forma do artigo 206, caput, §3o, inciso VIII, do
Código Civil CC/02 Rejeição Tratando-se de ação
manejada em face da Fazenda Pública incide o prazo
prescricional quinquenal, previsto pelo Decreto Federal no
20910/32 ("Regula a Prescrição Quinquenal") Norma
especial que se sobrepõe à regência geral do Código Civil
CC/02 Linha de entendimento afinada à esposada pelo
Superior Tribunal de Justiça
STJ, em análise de
antinomia
normativa
análoga
(REsp
1251993/PR,
Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
12.12.12 submetido ao rito dos recurso repetitivos: Tema
no 553) (...).
(Apelação Cível n. 1006315-14.2016.8.26.0019, Relator
Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de
Direito Público, j. 27/09/2017).
Ao contrário do que se deu com os demais
processos, relativamente ao processo n. 2009-0.0032.291-4, arquivado
em 25/03/2009 (fls. 2.337), a contratada não cuidou de deduzir pedido
de reativação, daí que não há falar na ocorrência da causa suspensiva da
prescrição prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/321, pois, nesse caso
particular, a Administração nada tinha a decidir, analisar ou deliberar.
Desse modo, quando do ajuizamento da ação, em 08.09.2016, já havia
ocorrido a prescrição quinquenal, como bem reconhecido na r. decisão
de primeiro grau.
Outro é o desate, relativamente aos demais pedidos
de reajuste, formulados na via administrativa, e relativamente aos quais
não houve formal negativa de pagamento, e sim reconhecimento do
direito da autora, com a única ressalva de estarem pendentes de
1 Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no
pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de
estudar e apurá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
13
disponibilidade financeira. Confiram-se, exemplificativamente, fls. 212
e 214, com encaminhamentos internos tendentes à liberação do
pagamento ainda em novembro/2012. A pendência de tais expedientes
obsta a ocorrência da prescrição.
Nesse sentido, o entendimento do STJ:
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL.PRESCRIÇÃO
AFASTADA
ART.
4o,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/32. 1- Hipótese em
que o Tribunal local consignou que o 'prazo prescricional
aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda é de cinco anos
e que a formulação de pedido administrativo suspende a fluência
do prazo extintivo, nos moldes do art. 4o do Decreto 20.910/32'.
2- Esta corte Superior vem decidindo que o requerimento
administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de
cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4o do
Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela
demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido. 3-
Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a
prescrição interrompida no curso de um processo administrativo,
o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas
'do último ato ou termo do processo', consoante dicção do art. 9o,
in fine, do Decreto 20.910/32. 4-Agravo Regimental não
provido.” (STJ, AgRg no REsp no 1450490/GO, Relator Ministro
Herman Benjamin, j. 07/08/2014)
Não há, ainda, de se falar em supressio. O
fenômeno decorre do princípio da boa-fé objetiva, consagrando forma
de perda de um direito pelo seu não-exercício por longo período de
tempo, tendo em vista a expectativa gerada ao outro contratante de que
a obrigação não mais seria exigida.
Confira-se, nesse sentido, a doutrina de Cristinano
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald3: “A supressio é a situação do
direito que deixou de ser exercido em determinada circunstância e não
mais possa sê-lo por, de outra forma, contrariar a boa-fé. Seria um
retardamento desleal no exercício do direito, que caso, exercitado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
14
geraria uma situação de desequilíbrio inadmissível entre as partes, pois
a abstenção na realização do negócio cria na contraparte a
representação de que esse direito não mais será atuado. Em suma, a
chave da supressio está na tutela da confiança da contraparte e na
situação de aparência que a iludiu perante o não exercício do direito”
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson,Curso de
Direito Civil.Contratos: Teoria Geral e Contratos e espécie, Salvador:
JusPodivm, 6a ed., ver. e atual., p. 206).
Ora, no caso a autora não se quedou inerte, tendo,
ao contrário, protocolado vários requerimentos de percepção de
reajustes, provocando, com isso, a reativação dos processos
administrativos, e obtendo decisões administrativas favoráveis, a
despeito de não seguidas pelos correspondentes pagamentos.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Autora
que objetiva o recebimento de consectários legais decorrentes do
pagamento em atraso de contraprestação avençada Prescrição
Inocorrência - Suspensão do prazo em decorrência de
apresentação de requerimento administrativo - Inteligência do
artigo 4o do Decreto 20.910/1932 - Pagamentos de parcelas
efetuados em atraso que justificam a cobrança de atualização
monetária e juros moratórios - Correção que é devida, haja vista
consubstanciar recomposição da perda do valor da moeda em
virtude da inflação - Inexistência de quitação tácita ou presumida
em razão da não insurgência imediata da apelada em relação aos
pagamentos
efetivados
-
Recorrida
que
apresentara
requerimento administrativo com o escopo de receber a
atualização monetária e os juros e, assim, não manifestara
comportamento compatível ao que seria representativo da
satisfação do crédito - "Supressio" que também não se verificou
- Ausência de prática por essa apelada de ato pelo qual o ora
recorrente pudesse concluir pela desistência ou falta de
interesse na cobrança dos objetivados consectários legais. (...).
(Apelação
Cível
n.
1005861-33.2018.8.26.0223,
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
15
Desembargador Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j.
18/12/2018).
Apelação. Contrato administrativo. Autora que objetiva o
recebimento de consectários legais decorrentes do pagamento em
atraso de contraprestação avençada. Prescrição. Inocorrência.
Suspensão do prazo em decorrência de apresentação de
requerimento administrativo. Inteligência do artigo 4o do Decreto
20.910/1932. Pagamentos de parcelas efetuados em atraso que
justificam a cobrança de atualização monetária e juros
moratórios. Correção que é devida, haja vista consubstanciar
recomposição da perda do valor da moeda em virtude da
inflação. Inexistência de quitação tácita ou presumida em razão
da não insurgência imediata da apelada em relação aos
pagamentos efetivados. Recorrida que apresentara requerimento
administrativo com o escopo de receber a atualização monetária
e os juros e, assim, não manifestara comportamento compatível
ao que seria representativo da satisfação do crédito. "Supressio"
que também não se verificou. Ausência de prática por essa
apelada de ato pelo qual o ora recorrente pudesse concluir pela
desistência ou falta de interesse na cobrança dos objetivados
consectários legais. Sem embargo, pequeno reparo à respeitável
sentença, no tocante ao índice utilizado para a atualização
monetária e ao termo inicial da incidência dessa correção e dos
juros moratórios, que é de rigor. Recurso provido em parte,
portanto.
(Apelação
Cível
n.
1000931-06.2017.8.26.0223,
Relator
Desembargador Encinas Manfré, 3a Câmara de Direito Público,
j. 21/08/2018).
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA Demanda voltada ao
recebimento das diferenças relativas às contraprestações pagas
com atraso pelo demandado no bojo de contrato administrativo
de prestação de serviços de limpeza, entre setembro e outubro de
2010, no montante total de R$ R$ 24.122,93, acrescido de juros
moratórios e correção monetária Acolhimento PRESCRIÇÃO
Inocorrência Requerimento administrativo que suspende o
prazo prescricional
Art. 4o do Decreto no 20.910/32

Intempestividade dos pagamentos e inexistência de composição
dos prejuízos financeiros atrelados aos respectivos consectários
(juros de mora e atualização monetária) que são fatos
incontroversos Fatos impeditivos inocorrentes Para além de
se tratar de mecanismo de recomposição da perda do poder de
compra da moeda, em virtude da inflação, empecendo o
enriquecimento sem causa do devedor (artigo 884 do Código
Civil), sendo devida, portanto, ex vi legis, a correção monetária
tem previsão expressa no parágrafo quanto da cláusula quinta do
contrato entabulado pelas partes - À míngua de qualquer
documento assinado pela demandante (credor) designando o
valor e a espécie da dívida quitada, o nome do demandado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
16
(devedor) e o tempo e o lugar do pagamento, e inexistindo
quaisquer indícios de que a parta ativa se contentou com os
valores pagos, descabe cogitar de quitação tácita (e muito menos
expressa) - Não houve inércia qualificada por parte da
demandante, que diligenciou administrativamente buscando a
satisfação das diferenças remanescentes - Consectários legais
que decorrem da necessidade de manutenção do valor das
prestações contratuais ajustadas, não se podendo cogitar da sua
renúncia pela via da supressio Sentença de procedência da
demanda mantida Reparos no que tange aos termos iniciais e
taxas de incidência dos juros moratórios e correção monetária
Apelação parcialmente provida, tão somente no que se refere aos
padrões de atualização monetária e juros moratórios.
(Apelação
Cível
n.
1000937-13.2017.8.26.0223,
Relator
Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de
Direito Público, j. 04/04/2018).
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA

CONTRATO
ADMINISTRATIVO - Cobrança de correção de valores pagos em
atraso, originada em contrato administrativo, em regime de
empreitada, (Contrato no 046/2012 - fls. 44/50) PRESCRIÇÃO
QUITAÇÃO TÁCITA
INADEQUAÇÃO DA 'SUPRESSIO'
AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Pedido administrativo
que suspende o lapso prescricional Inteligência do art. 4o, do
Decreto no 20.910/32
Inércia da autora não verificada

Prescrição não configurada
Correção monetária que visa
apenas repor o valor de compra da moeda, corroído pela
infração Inaplicabilidade da 'supressio' - Nota Fiscal no 467,
no valor de R$ 29.704,54, paga no prazo, a teor do que determina
o parágrafo quarto da cláusula quinta do contrato Exclusão do
montante cobrado na inicial, referente a juros e correção
monetária, sobre a referida nota fiscal - No caso, o valor da
cobrança da correção monetária e dos juros de mora será feita
da data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento - A
correção monetária se dará pelo INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor parágrafo quarto da cláusula quinta do
contrato entre as partes), e quanto aos juros moratórios, ausente
expressa disposição contratual, incide a taxa definida por lei
para os débitos da Fazenda Pública, nos termos do que restou
determinado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, para as
condenações apoiadas em relação jurídica não tributária (RE no
870.947/SE, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
209/09/2017 Tema 810), bem como qualquer modulação que o
Supremo venha a realizar Ausência de 'reformatio in pejus',
pois a revisão dos critérios de juros e atualização monetária
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício -
Relega-se para a fase de cumprimento de sentença a liquidação
do novo montante devido à autora, a atrair o rearbitramento da
verba honorária, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II e § 11, do
CPC de 2015 SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
17
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(Apelação / Remessa Necessária n. 1008831-40.2017.8.26.0223,
Relator Desembargador Antonio Celso Faria, 8a Câmara de
Direito Público, j. 30/01/2019)
É de se relativizar, ademais, o valor da quitação
dada pela contratante no “termo de recebimento” definitivo de fls.
2430/2431, que, além de genérica, não fazendo menção específica aos
reajustes contratados, não refletiu as efetivas tratativas havidas entre as
partes, pois, a despeito de tal recebimento, formalizado em 27/09/2010,
prosseguiu na via administrativa a tramitação dos pedidos de reajustes
contratuais, e, como observado na r. sentença, “a ré prosseguiu com os
processos administrativos, ao invés de encerrá-los e arquivá-los,
passando, em data posterior a assinatura do termo, a reconhecer o
direito da autora ao recebimento dos reajustes” (fls. 2.593). Conclui-se,
assim, que o documento serviu mais a atestar a prestação integral dos
serviços contratados, em atendimento às prescrições do art. 73, alínea
“b” da Lei no 8.666/93, que a atestar a satisfação integral dos direitos
creditórios da empresa prestadora. Até porque, conforme estabelecido
no parágrafo único do art. 320 do Código Civil, “Ainda sem os
requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus
termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”
(grifou-se) e as circunstâncias do caso sinalizam que o pagamento não
ocorreu, nem a credora abriu mão de o receber.
Por fim, é de se consignar que, ao contrário do
alegado pelo Município, os reajustes buscados não se confundem com
atualização ou compensação financeira (cláusula 6.8; fls. 36), uma vez
que tão somente visam o reajustamento dos valores contratuais,
compensando a variação de preços produzida pela inflação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
18
Ensina Hely Lopes Meirelles:

1.2.2.3. Reajustamento de preços e
tarifas: o reajustamento contratual de preços e tarifas é a
medida convencionada entre as partes contratantes para
evitar que, em razão das elevações do mercado, da
desvalorização da moeda ou do aumento geral de salários
no período de execução do contrato administrativo, venha a
romper-se o equilíbrio financeiro do ajuste. Para que não se
altere a relação encargo-remuneração em prejuízo do
contratado, a Administração procede à majoração do preço,
unitário ou global, originariamente previsto para a
remuneração de um contrato de obra, serviço ou
fornecimento ou da tarifa inicialmente fixada para
pagamento de serviços públicos ou de utilidade pública
prestados por particulares, em ambos os casos em
conformidade com os critérios expressamente estabelecidos
no ajuste.
O reajuste ou reajustamento de
preços ou de tarifas é conduta contratual autorizada por lei
para corrigir os efeitos ruinosos da inflação. Não é
decorrência da imprevisão das partes; ao contrário, é
previsão de uma realidade existente, diante da qual o
legislador pátrio institucionalizou o reajustamento dos
valores contratuais (art. 55, III, e 65, § 8o). (“Direito
Administrativo Brasileiro”, 37a edição, Malheiros, p. 222;
grifou-se).
Também Marçal Justen Filho diferencia os
institutos:
A previsão do reajuste contratual é obrigatória, sempre que for
previsível decurso de prazo superior a doze meses, tal como
exposto nos comentários ao art. 40. Em muitos casos, no entanto,
o contrato não contém cláusula de reajuste em virtude da
ausência dos pressupostos correspondentes no momento da
elaboração do ato convocatório. Durante a execução do contrato,
no entanto, fatores imprevisíveis podem conduzir à dilação dos
prazos contratuais. O particular é obrigado a manter os seus
preços inalterados pelo período de até doze meses (computados a
partir da data da apresentação da proposta ou daquela a que se
referir o orçamento). Ultrapassado esse prazo, o particular tem
direito a uma compensação pela variação de preços produzida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
19
pela inflação. No entanto, a ausência de previsão contratual
impede a aplicação do reajuste. Em tal caso, a solução será a
recomposição da equação econômico-financeira por meio da
revisão de preços. O particular manterá o direito à compensação
pelas perdas derivadas da inflação. A revisão dos preços poderá
seguir exatamente os mesmos critérios do reajuste.
(...)
11.2.15) A distinção entre reajuste e
revisão de preços
A
revisão
de
preços
é
o
procedimento destinado a avaliar a ocorrência de evento
que afete a equação econômico-financeira do contrato,
visando a promover adequação das cláusulas contratuais
aos parâmetros necessários para recompor o equilíbrio
original. Já o reajuste é procedimento automático, em que a
recomposição se produz sempre que ocorra a variação de
certos índices, independente de averiguação efetiva do
desequilíbrio.
Aprofundando
os
conceitos,
o
reajuste é consequência de uma espécie de presunção
absoluta de desequilíbrio. Já a revisão pressupõe a
apuração real dos fatos e exige a comprovação de todos os
detalhes relacionados com a contratação e os fatos
supervenientes a ela.
11.2.16)
A
possibilidade
de
cumulação de reajuste e revisão de preços
Mas ambas as figuras têm por
fundamento a garantia constitucional da manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.
Deve-se reputar que, ocorrência variação de custos não
retratada adequadamente pelo índice de atualização ou de
reajuste adotado contratualmente, a parte terá direito de
pleitear a revisão para eliminar a distorção verificada.
(“Comentários
à
Lei
de
Licitações
e
Contratos
Administrativos”, Ed. RT, 17a edição, pp. 1089, 1206/1208,
2016, comentários aos arts. 55, III e 65).
Quanto ao termo a quo de incidência dos juros
moratórios, a r. sentença igualmente não merece reparos.
O art. 397, caput e parágrafo único do Código Civil
diferencia os casos de mora ex re e ex persona, verbis:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
20
seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. (Vide
Lei no 13.105, de 2015) (Vigência).
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
Nos termos da cláusula 4a, item IV do contrato, “O
preço contratado será reajustado conforme cláusula III Reajustes de
Preços da Ata de RP 51/SMSP/COGEL/S005” (fls. 43).
Por sua vez, dispõe a cláusula III da Ata de Registro
de Preços no 51/SMSP/COGEL/2005” no que interessa ao caso (fls. 33):
III REAJUSTE DE PREÇOS.
3.1 Os Preços registrados somente poderão ser reajustados
após 1 (um) ano de vigência, nos termos da Portaria SF/104/94.
3.2 - A periodicidade anual para efeito do reajuste econômico
terá como termo inicial a data da apresentação da proposta
(07/10/2005), nos termos previstos no item 2 da Portaria
SF/68/97, mas a eventual concessão dependerá do transcurso do
prazo previsto no item anterior 3.1.
3.3
O reajuste será calculado nos termos do Decreto no
25.236/87 pela variação acumulada fixada por SF do índice
setorial
específico
“Mão-de-obra”
previsto
na
Portaria
SF/1285/91.
(...)
3.6 Antes da concessão de qualquer reajuste, deverá o órgão
gerenciador da Ata proceder à pesquisa de mercado a fim de
verificar se os preços que eventualmente serão reajustados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado. Em caso
negativo, será concedido reajuste em percentual que não
ultrapasse a média de mercado. (grifou-se)
À vista de tais estipulações contratuais, e
considerando, ademais, que a solicitação (e aferição de cabimento) de
reajuste não foram oportunamente feitas - tendo a contratada, ao
contrário, firmado termo de “termo de recebimento definitivo”, em que
deu ao Município de São Paulo, plena, rasa e cabal quitação das
obrigações e expressamente desistiu de qualquer reclamação referente
ao objeto contratual (fls. 2.430 e 2.431), para só depois requerer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
21
reativação dos processos e postular os reajustes - não se pode
reconhecer que o reajuste contratual se enquadrasse como obrigação
positiva, líquida e com termo certo, para fins de caracterização da mora
ex re, tratando-se, a contrário de mora ex persona, que somente se
configurou com a citação, nos moldes do art. 240, caput do CPC2.
Nessa medida, o termo a quo do cômputo dos juros
moratórios, no caso em apreço, é a data da citação, consoante bem
decidido.
Merecem ser mantidas, por fim, também as
estipulações relativas à correção monetária, que, como se viu, nada
acresce, servindo apenas a manter a expressão econômica da moeda.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que “a correção monetária não constitui um
acréscimo indevido à dívida, porquanto apenas recompõe o valor real
da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo. Sua observância
prescinde, inclusive, de prévio ajuste entre as partes contratantes ou de
pedido expresso nesse sentido (...) a decisão que, na fase de
cumprimento de sentença, deixa de assegurar ao credor a indispensável
atualização monetária dos valores devidos não cumpre seu papel
preponderante de restabelecer o status quo ante, impondo-lhe, não
obstante o reconhecimento judicial do seu direito, uma tutela
jurisdicional imperfeita, que não contempla a efetiva recomposição do
poder aquisitivo da moeda” (REsp 1446712 / RJ, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/11/2015).
2 A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
22
Conforme lição de Celso Antonio Bandeira de
Mello, Pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o Poder
Público adotam no próprio contrato o pressuposto rebus sic stantibus
quanto aos valores então demarcados, posto que estipulam a revisão
dos preços em função das alterações subsequentes. É dizer: pretendem
acautelar os riscos derivados das altas que, nos tempos atuais,
assumem caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste o
propósito de garantir com previdência a equação econômico-
financeira, na medida em que se renega a imutabilidade de um valor
fixo e se acolhe, como um dado interno à própria avença, a atualização
do preço (“Curso de Direito Administrativo”, São Paulo: Malheiros,
2011, p. 668).
O Município nada produziu, no sentido de afastar a
incidência das estipulações contratuais que versavam sobre o reajuste,
calcadas na variação de índice setorial específico.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
AOS RECURSOS, COM DETERMINAÇÃO de que seja observado
o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no tema 810 de
Repercussão Geral, para o cálculo dos juros e da correção
monetária.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se
aos critérios legais, majoro os honorários carreados à parte sucumbente,
para 12% sobre o valor da condenação.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039975-91.2016.8.26.0053 -Voto no 11.493
23
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora